Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-27.2018.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA RECLAMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou a reativação do plano e indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Propósito recursal para reforma para reforma integral da sentença, com condenação da recorrida em litigância de má-fé, alternativamente, afastar a condenação em danos morais. Subsidiariamente, redução do quantum.
A prova dos fatos constitutivos incumbe a autor/recorrida, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus que não se desincumbiu.
Recorrente que comprova que não foi possível notificar a recorrida por AR/Correios, efetuando a notificação em jornal de grande circulação em 15/06/2018 (Id. 5279968).
Autora que na data da notificação estava inadimplente com as faturas com vencimento em abril, maio e junho/2018, com 77 (setenta e sete) dias de atraso da primeira fatura quando do cancelamento do plano, que ocorreu em 10/07/2018.
Recorrente UNIMED alega pagamento das faturas posteriormente ao cancelamento do contrato: com vencimento em 22/04/2018 em 12/07/2018; com vencimento em 22/05/2019 em 17/09/2019 e com vencimento em 22/06/2019 em 17/09/2019, todos pagamentos ocorridos após o cancelamento.
Autora que alega que estava adimplente com todas as faturas na data do cancelamento mas não apresenta comprovante apto a corroborar com a alegação, apresentando somente extrato emitido do site da reclamada extraído em 19/11/2018, do qual somente constam datas de vencimento e não data do pagamento.
Cancelamento do plano ocorrido em 10/07/2018 com a presente demanda distribuída somente em 22/11/2018, o que corrobora ainda mais com alegação da recorrente de que esta somente acionou judicialmente após os pagamentos que ocorreram após o cancelamento.
Falha na prestação de serviço não configurada.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (RECORRENTE), SAMARA TORRES VIEIRA - CPF: 028.161.221-82 (ADVOGADO), ELISA MARIA ALESSI DE MELO - CPF: 493.829.936-49 (ADVOGADO), LUCIANA ARAUJO NUNES SILVA - CPF: 597.903.001-82 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020